Tribunal: TJES
Processo: 0001587-57.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0001587-57.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO BARBOSA MOURA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001587-57.2020.8.08.0002

RECORRENTE: FABIO BARBOSA MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO FUNDADA NO ART. 1.030, V, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO EM VEZ DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fábio Barbosa Moura contra decisão da Vice-Presidência de Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, em razão da incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, por demandar reexame do conjunto fático-probatório. O recorrente sustenta que o recurso especial preencheria os requisitos de admissibilidade e que a matéria discutida não exigiria reexame de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo interno contra decisão da Vice-Presidência que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, ou se o recurso adequado seria o agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno na instância de origem, nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, é cabível apenas quando a Vice-Presidência nega seguimento ao recurso extraordinário ou especial com fundamento em precedente firmado em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos.

A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base no art. 1.030, V, do CPC, ao reconhecer que a pretensão recursal exigiria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ.

Nas hipóteses de inadmissão do recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, o recurso cabível é o agravo em recurso especial, previsto no art. 1.042 do CPC, a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

A interposição de agravo interno contra decisão dessa natureza configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e conduz à preclusão.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a utilização de recurso manifestamente inadequado contra decisão de inadmissão do recurso especial afasta a possibilidade de fungibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

O agravo interno na instância de origem somente é cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial ou extraordinário com fundamento em precedente firmado em regime de repercussão geral ou recursos repetitivos.

A decisão que inadmite recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, do CPC deve ser impugnada por agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

A interposição de agravo interno em substituição ao agravo em recurso especial configura erro grosseiro e afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, 1.030, §2º, 1.030, V, e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1409571 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 04.09.2023; STJ, AgInt no RE nos EDcl no REsp 1.612.818/PR, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13.12.2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001587-57.2020.8.08.0002

RECORRENTE: FABIO BARBOSA MOURA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 16271275) interposto por Fábio Barbosa Moura, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão (id. 16581065) proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal, que inadmitiu o recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.

Nas razões recursais (id. 16271275), o recorrente sustenta a necessidade de reforma do
decisum
, arguindo que o apelo nobre preenche os requisitos de admissibilidade e que a matéria ventilada prescinde de reexame fático-probatório.

Contrarrazões do Ministério Público (id. 16352267), pelo não conhecimento do agravo.

Mantida a decisão agravada no exercício do juízo de retratação, determinou-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (id. 16581065).

Sobreveio decisão da referida Corte Superior declinando da competência para o julgamento da insurgência e determinando a baixa dos autos a este Tribunal de Justiça, a fim de que o recurso seja processado e julgado na qualidade de Agravo Interno (id. 17567359).

Esta a síntese do recurso, que passo a apreciar.

Por força do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, o cabimento do agravo interno na instância de origem se restringe, exclusivamente, às hipóteses em que a Vice-Presidência nega seguimento ao recurso extraordinário ou especial com base em tese firmada em regime de recursos repetitivos ou repercussão geral (inciso I, alíneas "a" e "b" do referido artigo).

Revendo os termos da decisão agravada, constata-se que o então Desembargador Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de inadmitir o recurso especial interposto, com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Assentou-se que a matéria recorrida demandaria, necessariamente, a reanálise do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ.

Logo, parece claro que a decisão recorrida não negou seguimento ao recurso por conformidade com paradigma repetitivo, mas sim inadmitiu o recurso especial com base no inciso V do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.

Conforme pacífica disciplina processual, o recurso cabível para impugnar a decisão de inadmissão de recurso especial (juízo de prelibação negativo fundamentado no inciso V do artigo 1.030) é o agravo em recurso especial, disciplinado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

Sob esse prisma, a interposição de agravo interno no caso em tela evidencia a ocorrência de erro grosseiro, o que implica preclusão e torna inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Nessa linha, confira-se, perante o Superior Tribunal de Justiça, o ARE 1409571 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), 04-09-2023, e no Superior Tribunal de Justiça, o AgInt no RE nos EDcl no REsp 1612818/PR, Corte Especial, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 13/12/2019.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto do eminente relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto do E. Relator .

É como voto.